Tribunal: STF
Processo: AC 3683
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANDE DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AINDA NÃO EXAURIDA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL NÃO INAUGURADA. PRECEDENTES.



    Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado (i) o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor, (ii) a inocorrência de hipótese de excepcionalidade na espécie, e (iii) a interposição concomitante dos recursos especial e extraordinário, que confere, a rigor, primeiramente ao Superior Tribunal de Justiça a deliberação acerca da suspensão dos efeitos do acórdão recorrido até que sobrevenha o julgamento final do agravo interposto com a finalidade de destrancar o recurso especial ou, ainda, do próprio recurso especial.



    Agravo regimental conhecido e não provido.